Tribunal: STF
Processo: ADI 828
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
CONSULTA - TRIBUNAL DE CONTAS - NORMATIVIDADE DA RESPOSTA. Exsurgindo
dos  elementos contidos  na ação  o  sinal do  bom direito  quanto ao
pedido  formulado e  o risco  de manter-se  com plena  eficacia o ato
normativo  atacado, impõe-se o deferimento da liminar. Isto ocorre no
tocante  a Deliberação  do Tribunal  de  Contas do  Estado do  Rio de
Janeiro  - de  n. 45,  de  9 de  novembro de  1982  - na  qual restou
prevista  que a solução de consultas a ele formuladas ocorre mediante
resoluções  normativas -  alinea "b"  do inciso  II do  artigo 10 - e
também relativamente a Resolução Normativa n. 108.370-3/92, publicada
no  Diario Oficial do  Estado do Rio  de Janeiro de  5 de novembro de
1992, no que implicou assinatura de vigencia da Emenda Constitucional
n. 1/92, limitadora da remuneração de deputados e vereadores, diversa
daquela nela estabelecida - a data da respectiva publicação.